Tribunal: TJBA
Processo: 8068746-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068746-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISIS SANTOS MOREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
GESIEL LEITE DA SILVA, VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
.

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DESCONTOS QUE COMPROMETEM APROXIMADAMENTE 60% DA RENDA MENSAL DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068746-26.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ISIS SANTOS MOREIRA CARVALHO
e Agravados

BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR